Tribunal: TJSP
Processo: 2097171-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Denegação – Benefício postulado por condomínio residencial, destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Elevado índice de inadimplência dos condôminos – Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Denegação – Benefício postulado por condomínio residencial, destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Elevado índice de inadimplência dos condôminos – Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais – Precedentes – Reforma da decisão agravada – Insurgência contra determinação de apresentação da certidão atualizada da matrícula imobiliária – Recurso não conhecido quanto a este tema, pois, definitivamente, não versa sobre nenhuma das matérias relacionadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Determinação, ademais, que encontra-se no âmbito dos poderes do magistrado - Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000383001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097171-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é agravada JESSICA DE CASTRO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, à parte conhecida, deram provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097171-25.2020.8.26.0000 -Voto no 13.869
2
Voto no 13.869
Agravo de instrumento no 2097171-25.2020.8.26.0000
Comarca de origem: Sumaré 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Lucia Granziol
Agravante: Condomínio Residencial Águas de Lindóia
Agravada: Jéssica de Castro dos Santos
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Denegação Benefício postulado
por condomínio residencial, destinado à moradia de pessoas de
baixa renda - Elevado índice de inadimplência dos condôminos
Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam
suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a
impossibilidade do postulante de arcar com as despesas
processuais
Precedentes
Reforma da decisão agravada

Insurgência contra determinação de apresentação da certidão
atualizada da matrícula imobiliária
Recurso não conhecido
quanto a este tema, pois, definitivamente, não versa sobre
nenhuma das matérias relacionadas no rol taxativo do artigo 1.015
do Código de Processo Civil
Determinação, ademais, que
encontra-se no âmbito dos poderes do magistrado - Recurso
conhecido, em parte, e na parte conhecida, provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a juntada
da certidão atualizada da matrícula do imóvel e denegou o benefício da
gratuidade da justiça ao agravante, com o recolhimento das custas, no prazo de
10 dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual.
Pugna o recorrente pela reforma da r. decisão
agravada, alegando, em apertada síntese, fazer jus à concessão da gratuidade
da justiça, por não reunir condições financeiras de arcar com as despesas
processuais. Ressalta que “se trata de condomínio do Programa Minha Casa
Minha Vida, faixa 1, sendo claramente de baixa renda com graves questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097171-25.2020.8.26.0000 -Voto no 13.869
3
financeiras, não possuindo reservas financeiras que permitam dispender em
custas processuais no atual momento... ” . Além disso, defende que “...não se faz
necessária a juntada de matrícula do imóvel, nos termos da tese 886 do STJ...
basta que reste comprovada a imissão na posse da ora executada do imóvel,
bem como a ciência do condomínio, estando comprovada a legitimidade passiva”
Recurso interposto tempestivamente, isento de preparo
e encaminhado, diretamente, a julgamento, sem a concessão de efeito ativo ou
suspensivo, dispensada a intimação da agravada para apresentação de
contraminuta, mesmo porque ainda não integra a relação processual.
Este o relatório.
O recurso comporta provimento, na parte conhecida.
É que, respeitado o entendimento da e. magistrada de
primeiro grau, os documentos que instruíram a petição do recurso demonstram,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da
gratuidade da justiça ao agravante, que constitui condomínio destinado à moradia
de pessoas de baixa renda (empreendimento habitacional, no PMCMV

programa minha casa minha vida PMCMV O a3 SM, recursos FAR fls.17),
uma vez que evidenciam sua impossibilidade de arcar com as despesas
processuais, dadas as sérias dificuldades financeiras que vem enfrentando, em
decorrência da alta inadimplência de seus condôminos (186 unidades
inadimplentes que, somadas, respondem por débito superior a R$ 500.000,00
fls. 104/108)
E, de acordo com o que já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097171-25.2020.8.26.0000 -Voto no 13.869
4
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 1. É
possível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que comprovada a falta de condições de
suportar os encargos do processo. 2. Uma vez
reconhecido, em tese, o direito ao benefício da Justiça
Gratuita, os autos devem ser encaminhados às
instâncias locais - soberanas na apreciação dos fatos e
provas - para apuração da situação financeira da
sociedade
empresária,
sem
que
isso
implique
julgamento extra petita. 3. Agravo regimental não-
provido (AgRg no REsp 894.476/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008).
PROCESSUAL
CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
LEI
N.
1.060/50.
AUSÊNCIA
DE
RESTRIÇÃO
EXPRESSA DO BENEFÍCIO A ENTIDADES DESSA
NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE, DO PEDIDO.
ÔNUS
DA
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE PELO REQUERENTE. INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO
FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À
VARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO.
I. Em tese, é possível ao condomínio residencial
beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n.
1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097171-25.2020.8.26.0000 -Voto no 13.869
5
cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração
efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de
arcar com as custas processuais, o que deverá ser
aferido pelas instâncias ordinárias. II. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido, para determinar a
volta dos autos à Vara de origem, a fim de que seja
apreciado o mérito do pedido de gratuidade (REsp
550.843/SP,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2004,
DJ 18/10/2004, p. 287).
Na mesma linha, vem decidindo este E. Tribunal de
Justiça:
Cobrança de despesas condominiais. Condomínio que
alega não ter condições de arcar com custas
processuais. Gratuidade indeferida em primeiro grau.
Excepcionalmente, concede-se o benefício, por se
tratar de Condomínio destinado à moradia de pessoas
de baixa renda, não se afastando a alegada pobreza.
Dá-se
provimento.
(Agravo
de
instrumento
no
2073163-81.2020.8.26.0000, Rel. Campos Petroni, J.
29.4.2020)
Agravo
de
instrumento-
despesas
condominiais-
execução de título extrajudicial- condomínio voltado a
população de baixa renda- elevado índice de
inadimplência- demonstrativo de despesas a informar
déficit no fluxo de caixa- quadro de hipossuficiência
evidenciado-
gratuidade
deferida.
(Agravo
de
instrumento 2043611-71.2020.8.26.0000, Rel. Tercio
Pires, J. 24.4.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097171-25.2020.8.26.0000 -Voto no 13.869
6
Agravo de instrumento Ação de execução de título
extrajudicial - despesas condominiais
Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita formulado pelo exequente
Condomínio de
imóveis sem característica de alto padrão destinado à
moradia popular - elementos dos autos que indicam
que o condomínio não possui boas condições
financeiras em razão do alto índice de inadimplência
dos condôminos Imperioso o deferimento da benesse
Decisão reformada - Recurso provido. (Agravo de
instrumento n 20461919-74.2020.8.26.0000, Rel.
Cesar Luiz de Almeida)
Destarte, quanto a este tema o recurso deve ser
provido, para o fim de conceder ao agravante a gratuidade da justiça, ressalvada,
evidentemente, a possibilidade de eventual revogação da benesse, nos termos
da lei.
No que respeita à insurgência contra à determinação
de juntada da certidão atualizada da matrícula imobiliária do imóvel o recurso não
comporta conhecimento, porque, definitivamente, não versa sobre nenhuma das
matérias relacionadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Não bastasse isso, a ordem de apresentação da
certidão atualizada da matrícula imobiliária não é teratológica, e encontra-se
dentro do âmbito dos poderes do magistrado para correta formação do processo.
Por tais razões, meu voto conhece em parte do recurso
e, na parte conhecida, a ele concede provimento.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097171-25.2020.8.26.0000 -Voto no 13.869
7
Relator